Tribunal: TJSP
Processo: 2262249-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionária solteira, enfermeira e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de pouca expressão econômica. Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal, ademais, conspirando contra a alegada hipossuficiência econômica. Decisão mantida.

Negaram

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Peticionária solteira, enfermeira e que constituiu advogado para o patrocínio da causa, de pouca expressão econômica. Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal, ademais, conspirando contra a alegada hipossuficiência econômica. Decisão mantida.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2262249-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante
ROSELI
SILVA
DOS
SANTOS
OLIVEIRA,
é
agravado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SUZANO 4a Vara Cível
Agravante: ROSELI SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA
Agravado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A (não citado)
MM. Juíza de primeiro grau: Luciene Pontirolli Branco
Voto no 36.402
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação indenizatória.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente.
Peticionária solteira, enfermeira e que constituiu advogado para o
patrocínio da causa, de pouca expressão econômica. Declaração de
bens e rendimentos à Receita Federal, ademais, conspirando contra a
alegada hipossuficiência econômica. Decisão mantida.
Negaram provimento ao agravo.

1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação indenizatória proposta por ROSELI
SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA, agravante, em face de BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, agravado.
A r. decisão agravada indeferiu requerimento
formulado pela agravante, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade
da justiça (fl. 43 dos autos do processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3

Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta a agravante que a mera declaração de hipossuficiência econômica é
bastante para a concessão do favor legal e que os documentos por ela
apresentados demonstram a alegada falta de condições de arcar com as
despesas do processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
3. Deixei de determinar a instauração do
contraditório recursal, pese o que dispõe o art. 1.019, II, do CPC, em atenção
ao princípio da celeridade e sob a consideração de que o resultado do
recurso, conquanto lhe dando provimento, não trará efetivo gravame para o
recorrido
a quem fica assegurado, todavia, o direito de eventualmente
impugnar o benefício a ser aqui concedido, em primeiro grau, e,
evidentemente, o de recorrer contra o assim decidido.
4. A jurisprudência é hoje tranquila no sentido de
autorizar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
nos autos elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e
absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a
concessão da gratuidade à comprovação da
miserabilidade jurídica alegada, se a atividade
exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir
não se tratar de pessoa pobre" (REsp no 178.244-
RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante
a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em
favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se
curvar aos seus dizeres se de outras prova e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de
pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao
magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o
benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz
atrelado à declaração do art. 99, § 3o, do CPC, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos,
não pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
No caso, a cópia da declaração de bens e
rendimentos à Receita Federal mostra que a agravante possui automóvel e
recebe remuneração líquida superior a três salários mínimos, tudo isso
evidenciando se tratar de pessoa com condição econômico-financeira
incompatível com a dos verdadeiros destinatários do favor legal.
Por outro lado, as despesas apontadas nos
extratos bancários apresentados pela agravante a fls. 30/34 indicam tratar-se
de pessoa com padrão típico dos integrantes da classe média.
Seja como for, é dificílimo crer que a peticionária,
enfermeira, solteira, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262249-71.2020.8.26.0000 -Voto no
6
(desse modo arcando com a maior despesa de um processo), não possua
condições de suportar as despesas do processo a cuja causa atribuiu valor de
R$ 24.160,98.
Pondero, por último, que, representando os
benefícios da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a
concessão e aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação,
exclusivamente em favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles
sem a menor condição econômica de movimentar a máquina judiciária, o que
não parece ser o caso da agravante, ainda a se admitir, para argumentar, que
esse gasto possa lhe trazer algum sacrifício, e riscos, como é natural ocorrer a
todo aquele que ingressa em juízo.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator